Tribunal: STJ
Processo: 0000741-33.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830268 - SE (2025/0008788-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO
AGRAVANTE
: RÉGIA MARIA SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: DROGARIA MASTER LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
JOÃO CARLOS MACHADO BATISTA - SE004719
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ALANNA KITERIA LIMA FONSECA - SE007772
ÉRICA RABELO ARAGÃO - SE013340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE
DO
STJ.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO
STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48292098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 0362f287-ad1c-4735-91c0-3f80da5b0065

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 0362f287-ad1c-4735-91c0-3f80da5b0065

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830268 - SE (2025/0008788-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO
AGRAVANTE
: RÉGIA MARIA SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: DROGARIA MASTER LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
JOÃO CARLOS MACHADO BATISTA - SE004719
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ALANNA KITERIA LIMA FONSECA - SE007772
ÉRICA RABELO ARAGÃO - SE013340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE
DO
STJ.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO
STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DROGARIA MASTER LTDA. -
EPP, PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO e RÉGIA MARIA SOUZA CARVALHO
Documento eletrônico VDA48063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: 633ef083-7832-4e38-a40a-00eba1827051

(DROGARIA MASTER e outros) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente
manejado, em virtude da ausência de impugnação ao fundamento de incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, DROGARIA MASTER e outros
defenderam que a decisão agravada impôs um rigor excessivo na interpretação do
princípio da dialeticidade recursal, ao considerar não impugnado especificamente o
fundamento da Súmula no 7/STJ. Alegaram que, na petição do recurso especial,
enfrentaram de forma substancial e suficiente o referido fundamento, demonstrando
que a questão debatida não demandava reexame de prova, mas sim interpretação
jurídica de cláusulas contratuais e valoração de elementos jurídicos já delineados nos
autos.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 226-232).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Na origem, o BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANCO) iniciou
o cumprimento de sentença contra DROGARIA MASTER e outros, no bojo do qual o
MM. Juiz
rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos:
a quo
Quanto a Impugnação da penhora realizada nos autos do processo no
201275001038, observo que não há nenhum desrespeito ao art. 835
visto que além da ordem ali contida ser meramente
do CPC,
preferencial, observa-se que a presente demanda já se arrasta há
mais de 8 anos sem ter uma resolução no horizonte próximo.
Outrossim, a penhora mensal de valores não impede a adoção de
novas medidas, tendo em vista especialmente que os valores

bloqueados mensalmente não conseguirão, por si só, saldar a dívida.
Assim, afasto a referida impugnação.
Intime-se a parte executada para se manifestar sobre a planilha de
cálculo atualizada juntada pelo exequente no prazo de 15 dias. (e-STJ,
fls. 54).

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a decisão agravada,
sob o fundamento de que não há impeditivo para a penhora no rosto dos autos de
inventário, pois somente deverá recair sobre os direitos hereditários que futuramente o
devedor vier a receber. Confira-se:
Logo, a penhora no rosto dos autos somente deverá recair sobre os
direitos hereditários que futuramente o devedor vier a receber, não
sendo possível abranger a totalidade da herança, incluindo os
quinhões dos demais herdeiros. Nesta linha de raciocínio, até a divisão
do patrimônio inventariado e posterior transferência dos quinhões aos
herdeiros, não há impeditivo para a penhora no rosto dos autos de
Documento eletrônico VDA48063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: 633ef083-7832-4e38-a40a-00eba1827051

inventário, vez que o prejuízo só poderia ser caracterizado com a
adjudicação dos bens e, ademais, eventualmente mostrando-se
excessiva, o valor será devidamente destinado à parte executada,
inexistindo qualquer prejuízo.
Pontuo, por oportuno, que o art. 835 do CPC/2015 apresenta bens em
ordem a ser observada, por ocasião da realização da penhora, sendo
depreferencialmente, notar que a penhora em dinheiro, em espécie ou
em depósito, ou aplicação financeira é o primeiro item do rol das
nomeações. Contudo, essa regra pode deixar de ser observada diante
de circunstâncias relevantes, devendo-se destacar também que o
princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser interpretado em
conjunto com o princípio da efetivação da execução e, prestigiando o
princípio da utilidade da execução, não há qualquer óbice à realização
da penhora no rosto dos autos de inventário.
Desta forma, a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015,
estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem
penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo
ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto,
sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do
crédito, na medida em que a execução se processa segundo os
interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao
devedor (art. 805). (e-STJ, fls. 56).

Em suas razões recursais, DROGARIA MASTER e outros sustentaram que
o acórdão recorrido desconsiderou a ordem preferencial de penhora estabelecida no
art. 835 do CPC, que privilegia a liquidez e a capacidade de satisfazer o crédito
exequendo de forma mais eficaz e menos onerosa ao devedor.
Todavia, o entendimento da Corte estadual está em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que a "gradação legal estabelecida no art. 835 do
CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem
penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada,
em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a
potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa
segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao
devedor (art. 805)" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
25/3/2019
28/3/2019
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o
pedido de exigência de caução e manteve a penhora no rosto dos
autos do Cumprimento Provisório de Sentença.
2. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado
de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável,
embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser
flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto,
sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do
Documento eletrônico VDA48063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: 633ef083-7832-4e38-a40a-00eba1827051

crédito, na medida em que a execução se processa segundo os
interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao
devedor (art. 805). Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta
Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1949434 / DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
).
14/3/2022
Assim, conforme asseverado na decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Presidente do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 103-114), incide, à espécie, a Súmula no 83
do STJ.
Além disso, destacou-se que, para se chegar a uma conclusão contrária
àquela lavrada no acórdão objurgado, seria necessária a reanálise do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
Por outro lado, o agravo em recurso especial apresentou impugnação
genérica ao referido óbice, limitando-se a afirmar que a controvérsia envolveria
exclusivamente a análise do entendimento fixado legislativamente, sem, contudo,
demonstrar de forma específica quais seriam os fatos incontroversos no caso concreto.
Tal omissão configura evidente afronta ao princípio da dialeticidade, que exige a
impugnação precisa e fundamentada dos fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
).
26/11/2008

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os EAREsp no 746.775/PR, existem regras tanto
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
EAREsp no 746.775/PR, que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
Documento eletrônico VDA48063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: 633ef083-7832-4e38-a40a-00eba1827051

indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. GRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
).
8/5/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 15/5/2020).

Assim, como DROGARIA MASTER e outros não demonstraram o equívoco
nos fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: 633ef083-7832-4e38-a40a-00eba1827051

Documento eletrônico VDA48063237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: 633ef083-7832-4e38-a40a-00eba1827051

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.268 / SE
Número Registro: 2025/0008788-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007413320248250000 201410301075 201510301804 202400702889 202400704901 202400718085
7413320248250000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO
AGRAVANTE : RÉGIA MARIA SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : DROGARIA MASTER LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
JOÃO CARLOS MACHADO BATISTA - SE004719
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS : ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ALANNA KITERIA LIMA FONSECA - SE007772
ÉRICA RABELO ARAGÃO - SE013340
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA48267400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:20
Código de Controle do Documento: 753cabdf-88b6-4e8b-9805-6374cfd74c25

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO
AGRAVANTE : RÉGIA MARIA SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : DROGARIA MASTER LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
JOÃO CARLOS MACHADO BATISTA - SE004719
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS : ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ALANNA KITERIA LIMA FONSECA - SE007772
ÉRICA RABELO ARAGÃO - SE013340
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:20
Código de Controle do Documento: 753cabdf-88b6-4e8b-9805-6374cfd74c25